Tribunal: STF
Processo: ARE 1499532
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO CONCURSADO. DISPENSA IMOTIVADA. RESOLUÇÃO Nº 40/2010 DA SEPLAG. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – NULIDADE DA DISPENSA. EMPREGADO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. Diante da ausência de comprovação dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista (art. 896 da CLT), não se cogita de reforma da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento.” (Doc. 58, p. 1)



    Tal decisum manteve o quanto decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão que portou a seguinte ementa:



    “EMENTA: EMPREGADO PÚBLICO DA MGS. DISPENSA Este egrégio Regional, por meio de Incidente de Uniformização de Jurisprudência e por decisão de seu Órgão Pleno, determinou a edição da Súmula 47, in verbis: EMPREGADO PÚBLICO DA MGS. EMPRESA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA. I - É obrigatória a motivação do ato de dispensa de empregado público da MGS, observado o devido procedimento administrativo. II - Incumbe à MGS o ônus de provar os motivos alegados para a dispensa, inclusive a extinção de posto de trabalho e a impossibilidade de recolocação profissional, sob pena de nulidade do ato administrativo. (RA 177/2016, disponibilização: DEJT1TRT3/Cad. Jud. 31/08/2016, 1° e 02/09/2016)” (Doc. 23, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram providos, em parte, para complementar o acórdão, sem atribuir efeitos infringentes (doc. 27).



    Nas razões do apelo extremo, a MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 41 e 173, §1º, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que, a tese firmada no Tema 131 da repercussão geral é aplicável apenas às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos. Sustenta que, ao determinar a reintegração de empregado que não possui estabilidade, o acórdão recorrido teria violado os artigos 41 e 173, §1º, da CF, bem como os princípios da segurança jurídica, da irretroatividade da lei e da isonomia.



    Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido.



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 636, 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 68).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 688.267, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público, tendo fixado a seguinte tese, in verbis:



    Tema-RG 1.022: “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”



    Eis a ementa do referido julgado:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados de sociedade de economia mista. Dever de motivação. 1. Recurso extraordinário em que se discute a necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos após aprovação em concurso público. 2. No RE 589.998 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20.03.2013), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório, deve motivar a demissão de seus empregados. 3. A mesma exigência deve recair sobre as demais empresas públicas e sociedades economia mista, que, independentemente da atividade que exerçam, também estão sujeitas ao art. 37, caput, da Constituição. Assim como ocorre na admissão, a dispensa de empregados públicos também deve observar o princípio da impessoalidade, motivo por que se exige a exposição de suas razões. 4. O ônus imposto às estatais tem contornos bastante limitados. Não se exige que a razão apresentada se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados. O que se demanda é apenas a indicação por escrito dos motivos da dispensa, sem prévio processo administrativo ou contraditório. 5. A mera exigência de motivação do ato de dispensa dos empregados de estatais não iguala o seu regime jurídico àquele incidente sobre os servidores públicos efetivos, que gozam da garantia de estabilidade. De modo que o direito que cabe aos empregados públicos dispensados sem justa causa de receber multa equivalente a 40% sobre o saldo de sua conta vinculada no FGTS não obsta o reconhecimento da necessidade de motivação da dispensa, de que não decorre situação de privilégio injustificado para eles. 6. Modulação dos efeitos do presente acórdão, que terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação da seguinte tese: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.” (grifei)



    In casu, o TRT3 reformou a sentença, para determinar a reintegração da autora da reclamação trabalhista em razão da ausência motivação idônea e de procedimento administrativo prévio à sua dispensa, com fundamento na Resolução nº 40/2010 da SEPLAG, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão regional, mantido pela decisão ora recorrida:



    “O caput do art. 1° da Resolução n. 40/2010 da SEPLAG estabelece que fica vedada a dispensa dos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à administração estadual, admitidos mediante o competente concurso público ou em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, sem o devido procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório. 



    E o art. 2°, inc. I, da referida Norma, citado na Justificativa para a presente rescisão, preceitua, in verbis: 



    Art. 2° A dispensa sem o devido procedimento administrativo poderá ser admitida quando baseada em critérios objetivos, tais como: - hipótese de extinção de cargos. empregos públicos ou postos de empregos públicos 



    Com efeito, verifica-se que não foi observado qualquer procedimento administrativo no caso da dispensa da reclamante, o que colide com o entendimento adotado por este Egrégio Regional, nos termos da referida Súmula 47, inc. I. 



    Isso porque a comunicação de dispensa de fl. 404 não pode ser considerada o procedimento administrativo em si, pois não há oportunidade de defesa do trabalhador. A comunicação faz referência à abertura do processo demissional, mas não houve a juntada deste nos autos.



    Enfim, não há a comprovação da observância de um contraditório mínimo.



    Os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista, admitidos por meio de concurso público no Estado de Minas Gerais, comente podem ser dispensados motivadamente após o devido procedimento administrativo em que lhes seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.



    Além de ser necessário motivar a dispensa dos empregados públicos, esta deve ser precedida de procedimento administrativo por meio do qual fique garantido o contraditório.



    [...]



    Embora de fl. 405 dos autos conste o ofício da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais informando sobre a implantação de um sistema que torna desnecessária o exercício da função de telefonista, ocupada pela autora, não há qualquer comprovação sobre a impossibilidade de recolocá-la em outra tomadora de serviços. 



    Em regra, observa-se que a justificativa da ré (ausência de disponibilidade de vaga para recolocação do empregado devolvido pela tomadora dos serviços) torna-se rasa e solta dentro de um contexto que se repete, sem compromisso com o levantamento de dados reais que legitimem a dispensa praticada. A ausência de estudos sobre os motivos que instruem estes procedimentos demissionais na reclamada compromete a essência do ato em si da dispensa. ” (doc. 23, p. 4-5, grifei) 



    Destarte, verifico que para divergir do Tribunal a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional (Resolução nº 40/2010 da SEPLAG), pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário. No mesmo sentido, em casos com questão idêntica, cito as decisões a seguir referenciadas: ARE 1.501.191, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/07/2024; e ARE 1.501.341, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/8/2024.



    Cito, ainda, à guisa de exemplo, o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte em sede de reclamação:



    “Direito administrativo. Agravo regimental em reclamação. Dispensa de empregado público concursado. Resolução SEPLAG nº 40/10. Norma local. Vigência. Natureza infraconstitucional. Tema nº 131 da RG. Ausência de aderência estrita. Tema nº 1.022 da RG. Distinguishing. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 



    1. Embora seja possível extrair dos precedentes obrigatórios interpretação de que, em momento anterior ao julgado no RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG), vigorou jurisprudência de que não se extrai do texto constitucional obrigação para empresas públicas e sociedades de economia mista, salvo a ECT, o dever de motivar o ato demissional de empregado admitido por meio de concurso público; dos precedentes não eflui qualquer decisão do STF no sentido da invalidade, por violação ao texto da CF/88, de ato normativo editado com o objetivo de regulamentar, no âmbito da administração pública respectiva, a atuação de seus agentes, de maneira a assegurar a empregado concursado o direito de ter instaurado procedimento administrativo prévio ao ato demissional. 



    2. O debate sobre a vigência da Resolução SEPLAG nº 40/10 e sua eficácia vinculativa em relação à atuação da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. no ano de 2015 (quando editado o ato demissional controvertido no caso concreto) é de natureza infraconstitucional e não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 131 da RG, bem como constitui peculiaridade que justifica distinguishing na aplicação do Tema nº 1.022 da RG, em especial quanto à modulação de seus efeitos. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 72.135-AgR, Rel. Min Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/12/2024, grifei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente